Tribunal: TJDFT
Processo: 0710860-32.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL. BENFEITORIAS NÃO COMPROVADAS. POSSE DE MÁ-FÉ. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que determinou a reintegração de posse de veículo ao autor, assegurando ao réu o direito à retenção até o ressarcimento de tributos pagos para liberação do veículo, excluindo despesas mecânicas não comprovadas. O réu pleiteia a inclusão dos gastos com reparos e indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal centra-se: (i) na inclusão de despesas mecânicas no ressarcimento devido ao réu; (ii) no reconhecimento de danos morais pelos supostos transtornos sofridos.
III. Razões de decidir
3. A posse de má-fé impede o reconhecimento do direito à indenização por benfeitorias úteis e voluptuárias e ao direito de retenção, conforme disposto no art. 1.220 do Código Civil.
4. Não houve comprovação da necessidade das despesas mecânicas alegadas, sendo inviável imputar ao autor o ressarcimento de valores baseados apenas em orçamentos sem comprovação de execução.
5. O pedido de indenização por danos morais, apresentado apenas em sede recursal, configura inovação recursal e não pode ser conhecido, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
IV. Dispositivo e tese
6. Apelação cível conhecida em parte e, na parte conhecida, não provida.
Tese de julgamento: "O possuidor de má-fé não tem direito à retenção ou à indenização por benfeitorias úteis ou voluptuárias, e despesas não comprovadas não ensejam ressarcimento. Inovações recursais são inadmissíveis, sob pena de supressão de instância."